Tribunal: TJMT
Processo: 1031426-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031426-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (EMBARGADO), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso interposto pelo escritório de advocacia, impondo ao ente estatal a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos limites previstos no §3o do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
voto condutor do v.
acórdão em relação à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, que reduziria a verba honorária pela metade em face do alegado reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A finalidade dos embargos de declaração é aprimorar a prestação jurisdicional, sanando eventuais omissões, contradições ou obscuridades nos atos judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.
No caso, o cancelamento da CDA ocorreu por iniciativa da Fazenda Pública após a
triangularização
processual e defesa da parte executada, caracterizando-se como causa de extinção da execução fiscal e não como reconhecimento de pedido.

5.
A condenação em honorários advocatícios foi fixada com base no princípio da causalidade, considerando-se que a extinção da CDA ocorreu apenas após o contraditório e o impulso processual da parte exequente.

5.
Assim, a pretensão de redução da verba honorária não encontra amparo legal, nos termos da Súmula 153 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal por iniciativa do exequente após o contraditório caracteriza-se como fato superveniente, não configurando reconhecimento do pedido, motivo pelo qual não se aplica a redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3o e 90, § 4o; Súmula 153 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

n/a

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da
a
pelação
c
ível n
.
1031426-38.2022.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto
por

MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento de honorários advocatícios, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento prevista no §3o do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a
parte embargante sustenta a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão, aduzindo a necessidade de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para reduzir a verba honorária pela metade, sob o argumento de que houve reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública no momento do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Contrarrazões apresentadas
no Id.
250013154
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação cível n. 1031426-38.2022.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto por
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento prevista no §3o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso,
a
parte embargante sustenta a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão, aduzindo a necessidade de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para reduzir a verba honorária pela metade, sob o argumento de que houve reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública no momento do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela Fazenda Pública, em análise do caso concreto, infere-se que
o cancelamento da CDA
na hipótese
não configura propriamente reconhecimento do pedido, mas sim causa superveniente de extinção da execução fiscal por iniciativa do próprio exequente.

Isso porque, conforme relatado no voto condutor do v. acórdão ora embargado, a
parte executada, ora
embargada
, opôs exceção de
pré
-executividade alegando a inexigibilidade da cobrança, requerendo, assim, a extinção do presente feito executivo.

Intimada a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte apelante se manifestou por sua rejeição,
o que efetivamente ocorreu
.

Ato seguinte, após requerer o prosseguimento do feito executivo, a Fazenda Pública apresentou nova manifestação, noticiando o cancelamento administrativo do crédito inscrito em dívida ativa, pugnando pela extinção da execução fiscal.

Vê-se, portanto, que a
pretensão do embargante de ver aplicada a redução prevista no art. 90, §4o do CPC não merece acolhida
, mormente porque a sua
condenação em honorários advocatícios foi estabelecida em estrita observância ao princípio da causalidade, considerando que o cancelamento da CDA somente ocorreu após a regular
triangularização
processual e apresentação de defesa pelo executado.

Nesse contexto, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 153 do STJ, segundo o qual
"a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Em verdade, o que se verifica é a tentativa d
a parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o
v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024